Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-67.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000041-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MADEIREIRA GIOMAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.281.332/0001-80 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MADEIRA SERRADA. DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA ENTRE A CARGA E O DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL. VARIAÇÃO DE 2,6%. MARGEM DE TOLERÂNCIA TÉCNICA PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 21/2014. INEXISTÊNCIA DE TRANSPORTE EM DESACORDO COM A LICENÇA. VÍCIO DE MOTIVO DO ATO SANCIONADOR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato jurídico para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0722D e da Decisão Administrativa nº 3581/SGPA/SEMA/2021, afastando a exigibilidade da multa ambiental no valor histórico de R$ 11.548,80 e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de dívida ativa. A autuação decorreu de divergência entre o volume de madeira serrada constante na Nota Fiscal e no Documento de Origem Florestal e o volume apurado em laudo técnico oficial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência volumétrica de aproximadamente 2,6% entre a carga transportada e a descrita no Documento de Origem Florestal caracteriza a infração administrativa prevista no art. 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008; e (ii) saber se a anulação judicial da penalidade administrativa configura indevida ingerência no mérito do ato administrativo.

III. Razões de decidir
3. O Laudo Técnico de Identificação nº 163/2015, elaborado por órgão oficial do próprio Estado, apurou que a carga transportada possuía volume real de 38,496 m3, ao passo que a documentação fiscal e ambiental indicava 39,528 m3, resultando em diferença a menor de 1,032 m3, equivalente a aproximadamente 2,6% do total declarado.
4. A Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, aplicável ao transporte interestadual acobertado por Documento de Origem Florestal, admite variação técnica de até 10% nas dimensões e no volume da carga, sem descaracterizar a validade da licença, impondo apenas ajuste administrativo quando a divergência permanecer dentro desse limite.
5. Também a normativa estadual então vigente previa margem de tolerância técnica, o que evidencia que o sistema regulatório ambiental reconhece a variabilidade inerente à cubagem de madeira serrada.
6. Estando a divergência apurada muito aquém do limite tolerado pelas normas técnicas aplicáveis, não se configura transporte em desacordo com a licença, elemento essencial para a incidência do art. 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008.
7. O auto de infração padece de vício de motivo, pois se baseou em pressuposto fático juridicamente inadequado, ao reputar ilícita conduta que o próprio ordenamento infralegal considera regular.
8. O controle exercido pelo Poder Judiciário limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo sancionador, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes, porquanto inexiste discricionariedade para sancionar conduta não tipificada à luz da regulamentação vigente.
9. A independência das instâncias não impede o reconhecimento da nulidade do ato administrativo quando a prova documental oficial demonstra a atipicidade da conduta no plano sancionador administrativo.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A divergência volumétrica inferior à margem de tolerância técnica prevista na Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014 não caracteriza, por si só, transporte de madeira em desacordo com a licença ambiental. 2. É nulo o auto de infração ambiental fundado em diferença de cubagem juridicamente irrelevante, por vício de motivo do ato sancionador.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11, e 487, I; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 47, § 1º; Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, arts. 41, § 2º, e 53, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0002572-30.2019.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 1000041-67.2025.8.11.0041, ajuizada por
MADEIREIRA GIOMAR COMERCIAL LTDA – ME
, o qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0722D e da Decisão Administrativa nº 3581/SGPA/SEMA/2021, que homologou a penalidade. Por conseguinte, declarou a inexigibilidade do crédito tributário dele decorrente (multa no valor histórico de R$ 11.548,80) e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de Dívida Ativa. Outrossim, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença.

Sustenta, em síntese, a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos praticados, argumentando que a conduta da apelada se amolda perfeitamente ao tipo infracional previsto no artigo 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Alega que a infração ambiental é de natureza formal e objetiva, bastando a constatação de divergência entre a carga transportada e a licença válida para a sua configuração, independentemente da intenção do agente ou do percentual de variação.

Invoca o princípio da separação dos poderes, aduzindo que ao Judiciário é vedado imiscuir-se no mérito administrativo quando não há ilegalidade patente.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado aos autos, opinou pelo provimento do apelo estatal, defendendo a independência das instâncias e a responsabilidade objetiva na esfera administrativa ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que o cerne da controvérsia submetida a esta Câmara reside em verificar se a divergência volumétrica de aproximadamente 2,6% entre a carga de madeira transportada e a descrita na documentação fiscal e ambiental (DOF) configura a infração administrativa de "transportar madeira em desacordo com a licença obtida", prevista no artigo 47, §1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, ou se tal variação está abarcada pelas margens de tolerância técnica previstas na legislação.

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo parte da sentença vergastada,
in verbis
:

“[...] No caso em tela, a autuação fundamentou-se no art. 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, que tipifica a conduta de "transportar [...] madeira [...] sem licença válida [...] ou em desacordo com a obtida". A questão, portanto, é definir o que se entende por "transporte em desacordo com a licença". A prova documental é robusta e incontroversa. O Laudo Técnico de Identificação nº 163/2015 (ID 179878601), elaborado por órgão técnico oficial do próprio Estado (INDEA/MT), constitui o documento de força probatória para a aferição do fato. Nele, constatou-se que o volume total da carga era de 38.496 m3. A Nota Fiscal e o Documento de Origem Florestal (DOF) que acobertavam o transporte, por sua vez, indicavam um volume de 39.528 m3. Resulta daí uma diferença a menor de 1.032 m3, o que representa uma variação de menos de 3% em relação ao volume licenciado. O ordenamento jurídico, ciente das dificuldades inerentes à cubagem de madeira, que envolve fatores como a irregularidade das peças e a acomodação da carga, estabeleceu, por meio de normas técnicas, margens de tolerância para tais variações. A carga em questão, oriunda do Estado de Rondônia, estava acobertada por DOF, documento federal que rege o transporte interestadual. A norma de regência, à época, era a Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24 de dezembro de 2014, que em seu art. 41, § 2º e 53, dispunha expressamente: Art. 41. [...] § 2º Será admitida variação de até 10% (dez por cento) nas dimensões das peças de madeira serrada [...], desde que não ultrapasse 10% (dez por cento) do volume total em estoque ou em carga. (grifei) Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto no 6.514/2008, e demais disposições legais Ainda que se considerasse, por hipótese, a aplicação da norma estadual invocada pela Autora, a Instrução Normativa SEMA/MT nº 001/2006, seu art. 8º, § 1º, também previa uma margem de tolerância de 4%. Ora, se a variação apurada foi de menos de 3,00% é forçoso concluir que a conduta da Requerente se deu em conformidade com a regulamentação aplicável. O transporte não estava "em desacordo com a licença", pois a própria norma que rege a licença admite tal variação. Nesse diapasão, o ato administrativo sancionador padece de vício em seu motivo, que é o pressuposto de fato e de direito que autoriza a sua prática. [...] Corrobora essa conclusão a decisão proferida pelo Juizado Volante Ambiental - JUVAM (ID 179878601). Embora seja cediço que as esferas administrativa e penal são independentes, não se pode ignorar a força persuasiva de uma decisão judicial que, analisando o mesmo fato e a mesma prova técnica, concluiu pela atipicidade da conduta e determinou o arquivamento do feito criminal. A presunção de legitimidade do ato administrativo, invocada pelo Estado, é relativa (juris tantum) e, no caso concreto, foi elidida pela prova documental produzida pela própria Requerente, notadamente o laudo técnico oficial e as normas de regência. Destarte, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE do Auto de Infração nº 0722-D e da Decisão Administrativa nº 3581/SGPA/SEMA/2021, que o homologou, bem como a INEXIGIBILIDADE do crédito tributário decorrente dos atos anulados, determinando a exclusão definitiva de qualquer registro em nome da Requerente nos cadastros de Dívida Ativa referente a este débito. JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. TORNO DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no ID 182875585; Em razão da sucumbência, CONDENO o Requerido, Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.”

Revolvendo os olhos para uma análise fática, os autos revelam fatos incontroversos, devidamente documentados, que servem de premissa para a aplicação do direito:
A apelada transportava madeira serrada acobertada pela Nota Fiscal nº 000.000.560 e pelo Documento de Origem Florestal (DOF) correspondente; os documentos fiscais indicavam um volume de 39,528 m3; a fiscalização, suspeitando de irregularidade, encaminhou a carga para perícia; o Laudo Técnico de Identificação nº 163/2015, elaborado pelo INDEA/MT (órgão oficial do Estado), aferiu que o volume real da carga era de 38,496 m3; constatada uma diferença de 1,032 m3 a menor, o que representa uma variação de aproximadamente 2,6% em relação ao declarado
.

O Auto de Infração nº 0722D foi lavrado com base nessa discrepância, sob o fundamento de transporte em desacordo com a licença válida.

O Estado apelante defende uma interpretação literal e rigorosa do artigo 47 do Decreto nº 6.514/2008, sustentando que qualquer divergência, por mínima que seja, caracteriza a infração. Contudo, tal exegese não se coaduna com a realidade técnica da mensuração de produtos florestais, nem com a própria regulamentação expedida pelos órgãos ambientais competentes.

Como cediço, a mensuração de madeira (cubagem) não é uma ciência exata. Fatores como a geometria irregular das peças, o empilhamento, os espaços vazios e a metodologia aplicada podem gerar variações naturais entre medições distintas. Reconhecendo essa realidade, o ordenamento jurídico infralegal estabeleceu margens de tolerância para conferir segurança jurídica aos administrados e racionalidade à fiscalização.

No caso em tela, tratando-se de transporte interestadual acobertado por DOF, aplica-se a Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24 de dezembro de 2014. O artigo 41, § 2º, e o § único, do artigo 53 dessa norma são cristalinos:

“Art. 41 [...]

§ 2o Será admitida variação de até 10% (dez por cento) nas dimensões das peças de madeira serrada, incluindo subclassificações previstas no § 3o do art. 9o da Resolução Conama nº 411, de 6 de maio de 2009, desde que não ultrapasse 10% (dez por cento) do volume total em estoque ou em carga. (Redação dada pela Instrução Normativa no 9, de 12/12/2016)”

Art. 53 [...]

Parágrafo único. Havendo divergência menor que 10% (dez por cento), o destinatário deverá solicitar ao órgão ambiental competente o devido ajuste administrativo conforme o volume verificado.”

Neste caso, a norma federal estabelece que divergências de até 10% não invalidam o documento de transporte, nem obrigam a recusa da carga, estando dentro do espectro de regularidade técnica.

No âmbito estadual, a Instrução Normativa SEMA nº 001/2006 (Art. 8º, § 1º) também previa tolerância, fixada em 4%.

Realizando a subsunção do fato à norma, temos o seguinte silogismo:

Premissa Maior: O transporte de madeira é regular se a divergência volumétrica entre a carga e o documento estiver dentro do limite de tolerância normativa (10% pela norma federal ou 4% pela estadual).

Premissa Menor: A carga da apelada apresentou uma divergência de apenas 2,6% (1,032 m3 em um total de 39,528 m3).

Conclusão: O transporte realizado pela apelada estava regular e amparado por licença válida, não havendo infração ambiental.

O Direito Administrativo Sancionador, embora distinto do Direito Penal, submete-se ao princípio da tipicidade. Para que haja punição, a conduta deve se amoldar perfeitamente ao tipo infracional.

O tipo previsto no art. 47 do Decreto 6.514/2008 pune o transporte "em desacordo com a licença". Se a própria regulamentação que rege a licença (DOF) diz que variações de até 10% são aceitáveis, um transporte com variação de 2,6% não está em desacordo com a licença. Está, ao revés, em conformidade com as regras técnicas de tolerância que integram o conceito de validade do documento.

Ao lavrar o auto de infração desconsiderando a margem de tolerância normativa, a Administração Pública incorreu em vício de motivo. O pressuposto de fato (irregularidade no transporte) revelou-se inexistente juridicamente. Não se trata de negar a existência da diferença física de 1,032 m3, mas de negar sua relevância jurídica para fins sancionatórios.

A insistência do Estado na tese de "infração formal" levaria ao absurdo de punir condutas que o próprio sistema normativo considera regulares, gerando insegurança jurídica e violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A Administração não pode dar com uma mão (concedendo tolerância técnica via Instrução Normativa) e tirar com a outra (autuando qualquer diferença via interpretação draconiana do Decreto).

Não prospera a alegação do Apelante de que a sentença violou a separação dos poderes ou adentrou no mérito administrativo. O controle de legalidade dos atos administrativos é função precípua do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Quando o Judiciário anula uma multa por verificar que a conduta do particular não configurou infração administrativa à luz das normas vigentes, ele não está invadindo a discricionariedade do administrador. Ele está garantindo a legalidade estrita. Não há discricionariedade para a Administração punir quem não cometeu ilícito. Se a variação está dentro da tolerância legal, a autuação é ato ilegal e deve ser extirpada do mundo jurídico
.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - AMBIENTAL - TRANSPORTE DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA EM VOLUME DECLARADO NO DOF E VOLUME CONSTATADO - INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IBAMA Nº 21/2014 - DIFERENÇA MENOR QUE 10% - VALIDADE DO DOF - IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A divergência de menos de 10% sobre o volume transportado de madeira não invalida o Documento de Origem Florestal – DOF, nos termos do art. 53, parágrafo único, da Instrução Normativa do IBAMA Nº 21/2014." (TJMT, N.U 0002572-30.2019.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2023).

Ademais, embora as instâncias sejam independentes, reforça a convicção sobre a atipicidade da conduta o fato de o Juizado Volante Ambiental ter determinado o arquivamento do Termo Circunstanciado e a restituição da madeira, reconhecendo a insignificância da divergência.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter integralmente a bem lançada sentença. Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional desempenhado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026